Tribunal: TCU
Processo: 006.145/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 54497/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 813508, função null, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 203/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3713/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - MS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.145/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Augusto Amaral (XXX.555.796-XX); Santa Casa de Caridade de Formiga (20.499.893/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Myriam Araujo Coelho, representando Santa Casa de Caridade de Formiga; Sheldon Geraldo de Almeida (89218/OAB-MG), representando Alexandre Augusto Amaral. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.